Tribunal: STF
Processo: ARE 1462247
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ACORDDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DA PGR: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETES Nº 279, 282, 284 e 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário voltado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 12), cuja a ementa possui o seguinte teor:



    “APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminares. Pleito de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Retroatividade do benefício restrito aos casos em que não houve o recebimento da denúncia. Precedentes do STJ e STF. Alegação de nulidade na busca pessoal realizada. Inocorrência. Fundada suspeita comprovada nos autos. Preliminares rejeitadas. Mérito. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Inviabilidade. Circunstâncias da prisão que indicam a destinação das drogas ao tráfico. Condenação confirmada. Pena e regime que não comportam alteração. Recurso improvido.” (e-doc. 12, p. 2)



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 15), o recorrente André Kelvin Adriano Duarte aponta afronta aos 5º, LVI (devido inadmissibilidade de prova ilícita); 93, IX (motivação das decisões judiciais) e 144 (competência das polícias) da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão recorrido teria se fundado em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem o devido contraditório, contrariando o art. 155 do CPP e o entendimento consolidado do STF. Alega ainda ausência de fundamentação idônea e violação ao princípio da presunção de inocência, além da necessidade de revaloração dos fatos sem revolvimento probatório.



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado sob o fundamento de que a controvérsia demandaria interpretação de normas infraconstitucionais e reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF), não configurando ofensa direta à Constituição. Apontou-se também deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF) e inadequação formal, por envolver matéria de índole legal.



    4. No presente agravo em recurso extraordinário, a parte recorrente alega, em síntese, que as razões de inadmissão são genéricas e inidôneas. Defende a superação do Tema 339/STF (motivação das decisões), à luz das novas redações dos arts. 489 do CPC e 315, §2º, VI, do CPP, afirmando que o Tribunal de origem não apresentou fundamentação concreta para negar seguimento ao recurso. Sustenta que o RE atende aos requisitos do art. 1.029 do CPC, com adequada exposição dos fatos e demonstração de divergência jurisprudencial. Aduz ainda que o acórdão recorrido violou dispositivos do CPP (arts. 3º, 28-A, 155, 156, 239, 315, 386, 564), do CPC (arts. 489 e 926) e da Lei 11.343/2006 (arts. 28 e 33), em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, motivação das decisões judiciais, legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.



    4.1. Invoca precedentes do STF (HC 185.913/DF e HC 220.249/SP) e do STJ (AgRg no HC 762.049/PR) para afirmar que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, cuja omissão configura nulidade.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Quanto ao acordo de não persecução penal, considerando a tese fixada no julgamento do HC nº 185.913, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para se manifestar acerca da viabilidade da propositura do Acordo de Não Persecução Penal. 



    6. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, ementada nos seguintes termos:



    “Cabe salientar que, em que pese preenchidos alguns dos requisitos, uma vez que o delito em questão – artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 – não foi cometido com violência ou grave ameaça e a reprimenda mínima, considerada a causa de diminuição de pena no seu patamar máximo, é inferior a quatro anos de reclusão (três anos), observa-se situação que não comporta o oferecimento do instituto em comento. 



    Isso porque o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, submete-se a uma série de requisitos legais, entre eles a exigência de ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal).



     No caso em apreço, tem-se que o agravante foi flagrado na posse de 49 (quarenta e nove) comprimidos de metilenodioximetanfetamina e 1 (um) microtubo de cocaína. Destarte, a natureza, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes evidenciam que, in casu, o ANPP não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito.



     Cumpre enfatizar a gravidade concreta da conduta do agravante — posse de significativa quantidade de MDMA e de cocaína – substâncias cujos efeitos são extremamente nocivos à saúde humana. Nesse contexto, caso o Ministério Público oferecesse o ANPP não possibilitaria a resposta estatal adequada à magnitude do fato delituoso. 



    Por oportuno, de rigor registrar que a jurisprudência dessa Suprema Corte se fixou no sentido de que o ANPP possui natureza jurídica de negócio jurídico/processual, portanto, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado.” (e-doc. 73, p. 3-5)



    7. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o Plenário do Supremo assentou que “a recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime” (HC n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024).  



    8. No presente caso, a recusa apresentada pela Procuradoria-Geral da República está devidamente motivada, nela se destacando a insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime em concreto. 



     9. Como o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, tratando-se de negócio jurídico de natureza processual, cuja celebração depende da manifestação de vontade de ambas as partes — Ministério Público e imputado —, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao órgão ministerial mediante juízo próprio de conveniência ou oportunidade, conforme reconhecido por esta Suprema Corte no paradigmático HC nº 185.913/DF. Sendo assim, nada mais há a prover quanto ao ponto.



    10. Em relação às demais questões suscitadas pelo recorrente, o recurso não comporta seguimento.  



    11. Isso porque, de logo, a controvérsia, relativa à nulidade da prova, absolvição ou desclassificação da conduta, passa necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Desclassificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.468.130-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 06/03/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.421.711-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 16/08/2023; grifos acrescidos).



    12. Além disso, o recorrente, tanto nas razões do recurso extraordinário quanto no agravo, aponta a contrariedade a normas infraconstitucionais (a exemplo da alegação de violação ao art. 155 do CPP), o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APONTAM VIOLAÇÃO A NORMAS INFRACONSTITUIONAIS. SÚMULA 284 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I –Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. II – Deficiente a fundamentação de recurso extraordinário que, em suas razões, sustenta violação a normas infraconstitucionais. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. III – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 385.256-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/04/2012, p. 25/04/2012; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 927.188-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/02/2016, p. 02/03/2016; grifos acrescidos)



    13. verifica-se que a matéria constitucional suscitada relativa ao art. 144 da Constituição Federal não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.  



    14. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    15. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado(cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020).  



    16. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    17. No caso dos autos, no entanto, a suposta ofensa ao art. 144 da Constituição da República não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, tampouco foram interpostos embargos de declaração, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.  



    18. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator